Tribunal: STF
Processo: Rcl 39807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que condenara o ente público, subsidiariamente, ao adimplemento de verba trabalhista devida por empresa contratada para terceirização de mão de obra. O órgão reclamado considerou que a matéria não possui transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A da CLT. Confira-se trecho pertinente da decisão:
    “O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, razão pela qual passo a examinar a viabilidade recursal sob o prisma da transcendência, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST. 
    De plano, verifico a existência de óbice processual ao exame do recurso de revista (Súmula nº 333 do TST), na forma do despacho de admissibilidade recursal que negou seguimento ao recurso de revista. 
    A questão em exame diz respeito à “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço”, matéria cuja repercussão geral foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com a afirmação da seguinte tese de mérito vinculante: 
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. (grifei) 
    Com essa definição, o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, não representa o afastamento da responsabilidade civil do Estado em toda e qualquer hipótese.
    Tecidas tais considerações sobre o precedente, conclui-se que a tese jurídica fixada é no sentido de que, apesar de não haver espaço para a responsabilização objetiva (“automática”) do Estado em matéria de inadimplemento contratual de terceiros que prestam serviços terceirizados à Administração Pública, esta se mostra possível nos casos de inobservância do dever legal de vigilância em relação aos contratos firmados com terceiros. 
    Consta do TRT: Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido não produziu prova documental a demonstrar a fiscalização dos serviços que lhes eram prestados (fl. 194). 
    A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 
    A decisão regional está em harmonia com o entendimento do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, pois no julgamento não se fixou balizas a respeito das regras de distribuição do ônus da prova, ficando a definição a cargo do TST. 
    O dever legal de vigilância da Administração Pública, em relação aos contratos firmados com terceiros, está firmado na Lei 8.666/1993 (artigos 58, 66, 77 e 78). 
    Nesse contexto, ficou configurada a responsabilidade subsidiária da administração pública (Súmula 331, V, do TST).
    Como se pode perceber, de fato, a ausência de transcendência do recurso de revista desautoriza o seu prosseguimento. 
    Isso porque, dada a natureza peculiar do recurso de natureza extraordinária, como é o recurso de revista, somente a violação direta a preceito constitucional ou de lei federal, ou mesmo a eventual ausência de uniformização jurisprudencial acerca de questões de direito pátrio, possuem o condão de acionar a jurisdição desta Corte Superior Trabalhista. 
    Daí porque, neste caso concreto, não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, já que não se está diante de hipótese na qual haja desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte (transcendência política), tampouco há tese jurídica inédita a ser fixada em questão peculiar no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica) – neste caso o valor total da condenação não torna a causa relevante do ponto de vista econômico, ou, por fim, hipótese que demande juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social).
    Não preenchido, assim, em nenhuma de suas vertentes, o requisito da transcendência, não há como dar prosseguimento ao recurso de revista obstado. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem.”
    2. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral (RE 760.931, Relª. Minª. Rosa Weber), tendo em vista que a responsabilidade subsidiária fundamentou-se, especialmente, na não produção de provas, pelo Município reclamante, da existência de fiscalização dos serviços prestados por empregado terceirizado.
    3. Sustenta-se o cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT estabelece que são irrecorríveis as decisões monocráticas em agravo de instrumento que não reconheçam transcendência em recurso de revista, de modo que não restaria nenhuma opção de recurso ao ente público para fazer valer o decidido pelo STF no Tema 246. 
    4. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 24). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 26). 
    5.  É o relatório. Decido.
    6.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”. 
    8. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    9. Com base nisto, em alguns casos, esta Corte julgou improcedente reclamações ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho reconhecendo a responsabilidade subsidiária da Administração, quando fundamentadas em evidências de ausência de fiscalização do contrato. Esta linha foi observada em diversas reclamações sobre o tema, v.g., Rcl 23.282 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 13.739 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 12.050 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 24.545 AgR, minha relatoria.
    10.  Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas perante esta Corte indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.
    11.  Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente, sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    12.  Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, propus a seguinte tese de julgamento:
    1. Em caso de terceirização, a Administração Pública responde subsidiariamente pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa contratada, no que respeita aos profissionais que tenham atuado em seu benefício, se restar comprovada falha do Poder Público em seu dever de fiscalizá-la (culpa in vigilando) ou em adotar as medidas cabíveis em relação ao inadimplemento. Precedente: ADC 16, rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Compete à Administração comprovar que houve adequada fiscalização.
    3. O dever de fiscalização da Administração acerca do cumprimento de obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas constitui obrigação de meio, e não de resultado, e pode ser realizado através de fiscalização por amostragem, estruturada pelo próprio ente público, com apoio técnico de órgão de controle externo, caso em que gozará de presunção juris tantum de razoabilidade.
    4. Constatada, pelo Poder Público, a ocorrência de inadimplemento trabalhista pela contratada, as seguintes providências devem ser tomadas: (i) notificar a empresa contratada, assinando-lhe prazo para sanar a irregularidade; (ii) em caso de não atendimento, ingressar com ação judicial para promover o depósito, a liquidação do valor e o pagamento em juízo das importâncias devidas, abatendo tais importâncias do valor devido à contratada.
    5. Não é válida a responsabilização subsidiária da Administração Pública: (i) com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram a sua culpa in vigilando ou (ii) se for comprovada, pela Administração, a realização de fiscalização por amostragem e a adoção das medidas mitigadoras antes indicadas.
    13.  Este entendimento, todavia, embora tenha obtido 5 (cinco) votos, não prevaleceu. Com efeito, em 26.04.2017, o Supremo concluiu o julgamento do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “[o] inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    14. Observo que, na respectiva decisão, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Transcrevo a ementa do julgado objeto daquele recurso extraordinário:
    “TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA ADC Nº 16-DF E POR INCIDÊNCIA DOS ARTS. 58, INCISO III, E 67, CAPUT E § 1º, DA MESMA LEI DE LICITAÇÕES E DOS ARTS. 186 E 927, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E PLENA OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA Nº 331, ITENS IV E V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Conforme ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia contra todos e efeito vinculante (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, é constitucional o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que lhe deu o art. 4º da Lei nº 9.032/95, com a consequência de que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas causado pelo empregador de trabalhadores terceirizados, contratados pela Administração Pública, após regular licitação, para lhe prestar serviços de natureza contínua, não acarreta a esta última, de forma automática e em qualquer hipótese, sua responsabilidade principal e contratual pela satisfação daqueles direitos. No entanto, segundo também expressamente decidido naquela mesma sessão de julgamento pelo STF, isso não significa que, em determinado caso concreto, com base nos elementos fático- probatórios delineados nos autos e em decorrência da interpretação sistemática daquele preceito legal em combinação com outras normas infraconstitucionais igualmente aplicáveis à controvérsia (especialmente os arts. 54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 da mesma Lei nº 8.666/93 e os arts. 186 e 927 do Código Civil, todos subsidiariamente aplicáveis no âmbito trabalhista por força do parágrafo único do art. 8º da CLT), não se possa identificar a presença de culpa in vigilando na conduta omissiva do ente público contratante, ao não se desincumbir satisfatoriamente de seu ônus de comprovar ter fiscalizado o cabal cumprimento, pelo empregador, daquelas obrigações trabalhistas, como estabelecem aquelas normas da Lei de Licitações e também, no âmbito da Administração Pública federal, a Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), alterada por sua Instrução Normativa nº 03/2009. Nesses casos, sem nenhum desrespeito aos efeitos vinculantes da decisão proferida na ADC nº 16-DF e da própria Súmula Vinculante nº 10 do STF, continua perfeitamente possível, à luz das circunstâncias fáticas da causa e do conjunto das normas infraconstitucionais que regem a matéria, que se reconheça a responsabilidade extracontratual, patrimonial ou aquiliana do ente público contratante autorizadora de sua condenação, ainda que de forma subsidiária, a responder pelo adimplemento dos direitos trabalhistas de natureza alimentar dos trabalhadores terceirizados que colocaram sua força de trabalho em seu benefício. Tudo isso acabou de ser consagrado pelo Pleno deste Tribunal Superior do Trabalho, ao revisar sua Súmula nº 331, em sua sessão extraordinária realizada em 24/05/2011 (decisão publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27/05/2011, fls. 14 e 15), atribuindo nova redação ao seu item IV e inserindo-lhe o novo item V, nos seguintes e expressivos termos: SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (...)IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Na hipótese dos autos, constata-se não haver, no acórdão regional, nenhuma referência ao fato de que o ente público demandado praticou os atos de fiscalização do cumprimento, pelo empregador contratado, das obrigações trabalhistas referentes aos trabalhadores terceirizados, o que era de seu exclusivo onus probandi e é suficiente, por si só, para configurar a presença, no quadro fático delineado nos autos, da conduta omissiva da Administração configuradora de sua culpa in vigilando , o que é suficiente para a manutenção da decisão em que se o condenou a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e demais direitos objeto da condenação.“ (Grifos acrescentados)
    15. Como se vê, a posição adotada no julgamento da repercussão geral afastou a responsabilidade subsidiária do ente público, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização pela Administração. Por outro lado, não se afirmou categoricamente a total irresponsabilidade da Administração Pública, já que, de acordo com a tese firmada, somente está proibida a transferência automática dos ônus do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora.
    16.  Saliente-se que os três embargos de declaração opostos em face desse julgamento foram rejeitados, mantendo o afastamento da condenação da União no caso concreto, apesar da afirmação da culpa in vigilando pela Justiça do Trabalho. Não houve, ademais, qualquer modificação na tese fixada pelo Plenário no julgamento anterior (Dje de 06.09.2019). 
    17.  Nesse contexto, penso que a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. É dizer: somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte.
    18. No caso dos autos, o TST, mantendo a aplicação de sua jurisprudência anterior à fixação da tese no tema 246 da repercussão geral pelo STF, afirmou, com base no art. 896-A da CLT, inexistir transcendência em recurso de revista que impugnava acórdão que afirmara a responsabilidade subsidiária do Estado pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado que lhe prestada serviços por meio de empresa contratada.
    19.  A posição adotada pelo órgão reclamado claramente frustra a aplicação da tese firmada no tema 246, uma vez que eventual recurso extraordinário interposto teria o trâmite impedido pela incidência dos efeitos do tema 181 da sistemática da repercussão geral (“Ausência de repercussão geral da questão afeta aos requisitos de admissibilidade de recursos dirigidos a tribunais diversos”). Assim, a matéria de fundo, decidida pelo Tribunal Regional, prevaleceria, apesar do desacordo com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
    20. Nesse cenário, o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    21. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (autos nº 0010781-34.2016.5.03.0092), exclusivamente em relação à parte reclamante, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante no Supremo Tribunal Federal. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal. 
    22. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator